Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE CESSÃO DE ÁREA. ANTENA DE ESTAÇÃO-BASE. DESINSTALAÇÃO. MEDIDA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
1. A concessão tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão do juízo a quo que negou o pedido de antecipação da tutela.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.